Tribunal: TJDFT
Processo: 0703485-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703485-29.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ESPOLIO DE RITA XAVIER BARRETO DECISÃO CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 110908582, autos originários) proferida na ação cominatória proposta por RITA XAVIER BARRETO, que concedeu tutela provisória de urgência para autorização e custeio de tratamento home care, in verbis: “Trata-se de ação pelo rito da tutela provisória antecipada antecedente proposta por RITA XAVIER BARRETO, representada por Wanderley do Prado Barreto Junior, em face de CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, partes qualificadas nos autos. Narra a autora que atualmente encontra-se internada com várias enfermidades e recebeu alta hospitalar condicionada a continuidade do tratamento em regime domiciliar de internação (home care), o que foi negado pela requerida. Tece arrazoado jurídico e formula pedido de tutela antecipada para que a ré implemente imediatamente Programa de Atenção Domiciliar, na modalidade Internação Domiciliar 24 horas (home care), nos termos do relatório do médico-assistente. É o breve relatório. O artigo 300 do CPC exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela antecipada. A probabilidade do direito justifica-se em razão da negativa não fundamentada e confusa da própria ré em e-mail de ID 110890551 - Pág. 4, no qual a requerida aponta que a autora foi avaliada e tem elegibilidade para admissão no programa de assistência domiciliar, mas somente de alguns serviços e não por atendimento de técnico de enfermagem, sem qualquer explicação para a negativa de parte do tratamento solicitado. O perigo de dano se encontra presente também, como se verifica pela necessidade de continuação de tratamento médico, consoante relatório médico de ID 110890549, corroborado por laudo clínico emitido pelo médico atendente no hospital em que a autora se encontra internada (ID 110890550). Com isso, DEFIRO a tutela antecipada para que a ré autorize e custeie a continuidade do tratamento em regime domiciliar de internação (home care), como descrito no laudo de ID 110890550 (Técnico de enfermagem 24h; Visita por enfermeiro semanal; Visita médica semanal; Fisioterapia (motora e respiratória) 7x por semana; Fonoterapia 7x por semana; Avaliação nutricional mensal; Insumos gerais (cama hospitalar, equipo, dieta enteral, medicações de uso contínuo, material para curativo, fralda geriátrica, colchão pneumático, bota pneumática, dentre outros)), tudo no prazo de DOIS dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), inicialmente limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intime-se a parte ré, COM URGÊNCIA, para cumprimento da tutela antecipada. DOU FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Concedo o prazo de 15 dias para a autora aditar a inicial, nos termos do artigo 303, § 1o, I do CPC.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Consoante informado no processo originário (id. 114096522), após o cumprimento da tutela provisória, em 15/12/2021, a agravada-autora foi reinternada em hospital em 26/12/2022, onde permaneceu até o seu falecimento, em 17/01/2022 (id. 114097939). Ainda, diante do falecimento da agravada-autora, o MM. Juiz, em r. decisão (id. 114378862) proferida em 03/02/2022, suspendeu o processo, art. 313, inc. I, do CPC, e concedeu o prazo de 60 dias para a substituição do polo ativo pelo espólio ou todos os herdeiros, sob pena de extinção, sem resolução do mérito, art. 313, § 2o, inc. II, do CPC. Nesses termos, não há perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Á Secretaria, para sobrestar o presente recurso por 60 dias, nos mesmos termos determinados pelo MM. Juiz no processo originário. Após, à agravante-ré para, em cinco dias, regularizar o polo passivo recursal. Em seguida, cumprida ou não a determinação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 8 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora